Tribunal: TJDFT
Processo: 0723264-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723264-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE FELIPE ZEIDAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0710805-76.2022.8.07.0018, deferiu o pedido liminar pleiteado pelo impetrante, ora agravado. Decisão de ID 37371488 concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Despacho de ID 37949442 intimando a parte para se manifestar sobre eventual perda de objeto, tenda ela quedado-se inerte. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que houve prolação de sentença denegando a segurança e que o recurso foi interposto em face da decisão que analisou a liminar, entendo que esgotou o objeto do recurso, havendo perda de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2022 15:43:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador